Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720386-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo isento. Com efeito, o prazo para interposição do recurso inominado é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, contado em dobro para o Distrito Federal, conforme art. 183 do CPC. No caso dos autos, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida em 06/05/2025 (ID 234683173, na origem). O agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em nova decisão proferida em 24/06/2025 (ID 240307849, na origem). O presente recurso foi interposto apenas em 14/05/2026, quando há muito já esgotado o prazo legal. Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora